Tribunal: TCU
Processo: 040.610/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou contas irregulares e imputou débito ao responsável, em razão da inexecução parcial de contrato de repasse para a execução de sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 18580/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e cominou-lhe débito em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0238.138-77/2007, firmado entre o então ministério das Cidades e o Município de Juazeiro/BA, que tinha por objeto a execução de sistemas de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.